Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704501-78.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISMAR CANDIDO REZENDE, JULIANO FERRAZ SANTANA APELADO: JULIANO FERRAZ SANTANA, DENISMAR CANDIDO REZENDE D E S P A C H O Da leitura mais detida dos autos, verifica-se que os apelantes, Denismar Candido Rezende (ID 18211395) e Juliano Ferraz Santana (ID 18211398), interpuseram os respectivos apelos no dia 3.7.2020. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo no dia do manejo das apelações, ou de deferimento, em seu favor, de gratuidade de justiça. No caso, ambos os recorrentes efetuaram o pagamento das despesas recursais em data posterior (IDs 18211400 e 18211405), na forma simples. O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Ciente de que os referidos apelantes recolheram na configuração habitual, por força do parágrafo único do artigo 932 do CPC, intimem-se os requerentes para realizar o complemento, de forma a perfazer o valor equivalente ao dobro do preparo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador